Tribunal: STF
Processo: HC 75572
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-09
Data de publicação: 1998-06-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO. Cumpre emprestar aos
embargos declaratórios a maior eficácia possível, no que
consubstanciam recurso voltado ao aprimoramento da prestação
jurisdicional. Constatada omissão no exame de certo ângulo da
controvérsia, forçoso é afastá-la.
        EMBARGOS DECLARATÓRIOS - HABEAS CORPUS - REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL - INEXIGIBILIDADE. Os embargos declaratórios interpostos
contra acórdão proferido em habeas corpus prescindem da
representação por profissional da advocacia, podendo ser
protocolados pelo próprio paciente. O fato de encontrar-se o
interessado que o apresenta sob a custódia do Estado somente
robustece a busca da almejada ressocialização.
        RECURSO - RAZÕES - AUSÊNCIA. O recurso no processo
penal não pode ser interposto por simples petição. O recorrente há
de revelar, lançando as razões, a extensão do inconformismo. A
premissa ganha relevo se o recorrente é o Estado-acusador, tendo
silenciado quanto ao protesto para apresentação das razões em
segunda instância, e quedado inerte considerado o prazo de oito dias
previsto no artigo 600 do Código de Processo Penal.